Tribunal: TJES
Processo: 5001922-13.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001922-13.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (2)
RECORRIDO: POLIANA DA PENHA BENTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso interposto pela
COOPERATIVA MISTA “JOCKEY CLUB” DE SÃO PAULO
(ID. 1553055) conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Recurso interposto pela
M DE OLIVEIRA STINGHEL SOLUCOES FINANCEIRAS
(ID. 1553059) é deserto
1
,
e

não deve ser

conhecido
, pois está ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1749807).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
COOPERATIVA MISTA “JOCKEY CLUB” DE SÃO PAULO,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece ser reformada;
b)
que não houve vício de consentimento na contratação;
c)
que não fez nenhuma promessa de contemplação, tendo o contrato especificado tal situação de forma clara e objetiva;
d)
que a recorrida afirmou que não houve promessa de contemplação e teve ciência acerca das informações passadas;
e)
que em ligação realizada pela funcionária da recorrente foi informado acerca das regras do consórcio;
f)
que não há que se falar em nulidade do contrato;
g)
que não há que se falar em restituição imediata, mas tão somente ao final do grupo ou por lance ou por sorteio;
h)
que não há que se falar em abusividade das cláusulas;
i)
que o caso dos autos se trata de consorciado desistente;
j)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve promessa de contemplação a justificar a restituição de forma imediata dos valores pagos pela recorrida.

A 1ª recorrente aduz que não há que se falar em restituição imediata, tanto por expressa previsão contratual quanto porque não houve promessa de contemplação, tendo a recorrida desistido do negócio jurídico.

Pois bem, muito embora a recorrida tenha sustentado na petição inicial, e em audiência, que foi vítima de uma abordagem diferenciada em que o vendedor teria orientado a parte a responder que “
não houve promessa de contemplação
” e que teria recebido informações contraditórias, ao mesmo tempo, não é razoável que a recorrida não tenha se atentado de que o contrato estabelecia questão totalmente diversa da mencionada pelo vendedor.

Isso porque, além do contrato constar expressamente: “
DECLARO QUE NÃO RECEBI QUALQUER PROPOSTA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO COM PRAZO DETERMINADO, SEJA POR SORTEIO OU LANCE
(...)
O VENDEDOR NÃO ESTÁ AUTORIZADO A EFETUAR VENDA OU TRANSFERÊNCIA DE COTA CONTEMPLADA, PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO COM PRAZO DETERMINADO
(...)
NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS
” com assinatura da recorrida, há um questionário também assinado pela consorciada com marcações de “X” indicando que não houve promessa de contemplação, bem como um texto manuscrito em que a recorrida afirma novamente não ter recebido nenhuma promessa de contemplação (ID. 1553022).

Assim, mesmo que a recorrida sustente que foi orientada a responder às perguntas da central de atendimento, tendo confirmado ter ciência de que não havia garantia de data de contemplação, tal situação deveria ter causado estranheza na recorrida, já que assinou um contrato que previa expressamente o oposto daquilo que foi “prometido” pelo vendedor.

Assim, com a devida
vênia
, a sentença merece reforma, pois a restituição dos valores devem ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial e não de forma imediata.

No detalhe, o Tema Repetitivo 312/STJ
2
, pacificou a matéria, dispondo que é devida a restituição de valores do consorciado desistente em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

A orientação firmada, apesar de dizer respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ
3
, decidiu pela necessidade de se interpretar restritivamente a tese de forma genérica.

Destacou ainda que se tratando de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado o prejuízo ao grupo de consorciados.

Ocorre que, a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo a se aplicar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312
4
, tendo a
jurisprudência consolidada do STJ
5
firmado que
a restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial, admite-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares
6
, que não é o caso dos autos, razão pela qual há a necessidade de aguardar o encerramento do grupo para obter a restituição dos valores (Lei nº 11.795/2008).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
COOPERATIVA MISTA “JOCKEY CLUB” DE SÃO PAULO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para determinar a devolução dos valores pagos pela recorrida
com a dedução das
taxas proporcionais ao prazo de participação da recorrida no grupo,
em até trinta dias
, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, atualizado monetariamente a partir do efetivo desembolso de cada parcela, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar a partir do momento em que se tornar devida a restituição, seja a partir da eventual contemplação ou, não havendo contemplação, a partir do 31º dia do encerramento do grupo.

NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
M DE OLIVEIRA STINGHEL SOLUCOES FINANCEIRAS,
com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC/15.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para a 1ª recorrente já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

Condeno a 2ª recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

1
ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

2
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

3
Necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016).

4
Restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017)

O transcurso do aludido lapso temporal de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial”. (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

5
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -
A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios
. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017)

6
(AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019),

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA.
PARCIAL PROCEDÊNCIA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS
. RECURSO DA 1ª RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RESTITUIÇÃO EM ATÉ 30 DIAS
COM DEDUÇÃO DAS TAXAS
PROPORCIONAIS AO PRAZO DE PARTICIPAÇÃO NO GRUPO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO DA 2ª RECORRENTE
NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.